Tribunal: TJES
Processo: 5000671-77.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000671-77.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GEDSON BAZONI SILOTTI e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000671-77.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
GEDSON BAZONI SILOTTI e PAULA MATEDI GIURIATO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO EM FUNÇÃO DA CHUVA. OCORRIDO QUASE 48 HORAS ANTES DO VOO EM ANÁLISE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CUSTEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ALTERADO PARA VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por GEDSON BAZONI SILOTTI e PAULA MATEDI GIURIATO em face de TAM LINHAS AEREAS S.A
, onde
relatam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas
de Vitória
com destino
Guarulhos, de onde seguiriam para o destino final, Cancún. A saída seria no dia 18.12.2021, por volta das 20:40 horas
,
tendo sido cancelada, aparentemente, por motivos meteorológicos. Por consequência, os autores foram obrigados a adquirir novas passagens em outra companhia.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A Recorrente
alega que o sistema de iluminação da pista de pouso do aeroporto de Guarulhos sofreu uma pane devido a fortes chuvas na madrugada do dia 17/12/2021, e que, por isso, o voo dos autores foi cancelado, junto com diversos outros.

É fato incontroverso a pane no sistema ocasionada pela chuva. Não obstante, também se evidencia que o defeito referido ocorreu quase 48 (quarenta e oito) horas antes do voo da parte autora. Acresça-se ainda que não vejo o ocorrido como situação imprevisível, uma vez que além de ser óbvia a suscetibilidade de dispositivos eletrônicos a eventuais avarias, sobretudo as que são causadas por ação da natureza, tudo isso não se encontra além do risco da atividade no qual a Recorrente se submete para a exploração comercial.

Infere-se ainda que o problema dos autores não foi solucionado de forma satisfatória. O cancelamento repentino de viagem marcada e paga, aliada ao descaso no atendimento ao consumidor, não tendo sido os passageiros sequer hospedados às custas da Recorrente, representa clara falha na prestação do serviço e conduta desidiosa com o consumidor.

Ressalta-se que a compra das passagens e o cancelamento do voo são comprovados, sendo pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido, sobretudo para a concessão de indenização por danos materiais.

Com relação à
valoração da compensação moral, entendo que deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, acredito que o montante fixado em sentença (R$ 15.000,00 para cada autor)
é exagerado e não
condizente com a gravidade da conduta da requerida e com a extensão do dano experimentado pelos autores, motivo pelo qual entendo
ser necessária sua suavização para a importância de
R$ 5.000,00,
para cada autor, valor que considero justo e adequado para o caso, não deixando de
considerar a natureza do cancelamento, a responsabilidade da companhia pelo risco de sua atividade e a frustração causada à parte autora.

ISTO POSTO
,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar o
quantum
arbitrado em sentença, alterando-o para a importância de R$ 5.000,00 para cada autor.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante a
o provimento
parcial d
o
recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.